Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718630-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Compra de moeda estrangeira. Pagamento efetivado. Inocorrência de entrega do numerário. Relação de consumo. Pedido em contrarrazões: não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de operações cambiárias com contratos vigentes à época da negociação. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 405, 406, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, e 1.013 do Código de Processo Civil, articulando que não integra a cadeia de consumo, de modo que não são aplicáveis as disposições do CDC do caso em tela; a nulidade do contrato discutido nos autos, afastando a responsabilidade solidária da recorrente e a ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato. Pede, alternativamente, caso mantida a condenação da recorrente, seja fixada a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, para atualização do débito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. Em contrarrazões (ID 61801486), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 405, 406, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, e 1.013 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do contrato, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028